Tribunal: TJBA
Processo: 0064172-26.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0064172-26.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LOURIVAL FRANCISCO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO SILVA DE CERQUEIRA, UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR, CINDE FATIMA DE MORAIS SANTOS, MARCELINO JOSE GUIMARAES SANTANA

APELADO: JOAO DE AZEREDO COUTINHO NETO

Advogado(s)
:
JOAO DE AZEREDO COUTINHO NETO

***

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. CONSENTIMENTO. VÍCIO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. VALIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça, na hipótese em que o impugnante não apresenta substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a suposta capacidade financeira da parte impugnada.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA
.

II - O contrato de honorários é de natureza civil e consensual, desse modo são concluídos validamente a partir da manifestação da vontade das partes, ou seja, do livre consentimento.

III – A anulação de negócio jurídico é medida excepcional e sua declaração depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação da vontade do agente.

IV – Não configurado o vício de vontade e evidenciado que o causídico constituído pela parte autora atuou nos moldes acordados e contribuiu, decisivamente, para a solução e sucesso da causa na esfera administrativa, válidos são os honorários contratuais arbitrados com base no proveito econômico obtido.

V – De acordo com o STJ, é abusiva a cláusula
quota litis
no caso de o patrono auferir quantia superior a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor recebido por seu cliente, o que não é o caso, razão da inexistência de lesão ensejadora da nulidade do negócio jurídico firmado.

VI - Proferida a sentença de improcedência em consonância com a legislação e jurisprudência, impositiva é a sua manutenção, razão do desprovimento dos recursos interpostos.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações
n. 0064172-26.2006.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
VIVALDO PEREIRA,
JOSÉ SIMÃO DA SILVA e
LOURIVAL FRANCISCO DOS SANTOS
e como
Apelado
JOAO DE AZEREDO COUTINHO NETO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E

NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA